Tribunal: TJDFT
Processo: 0756910-54.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. REVELIA. RECEBIMENTO DO PROCESSO NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRA. MODIFICAÇÃO DO PERCENTUAL FIXADO A TÍTULO DE ALIMENTOS. ART. 1.699 DO CÓDIGO CIVIL. CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. NECESSIDADES DO ALIMENTANDO. ALTERAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. FIXAÇÃO ADEQUADA.
1. De acordo com o artigo 346, parágrafo único, do Código de Processo Civil, o revel poderá intervir no processo em qualquer fase, recebendo-o no estado em que se encontrar. 1.1. O réu revel terá participação garantida no processo a partir do momento de sua intervenção, entretanto os atos processuais passados, protegidos pela preclusão, não poderão ser repetidos ou praticados originalmente.
2. O Código Civil, em seu artigo 1.703, estabelece como obrigação dos cônjuges separados judicialmente, a manutenção dos filhos na proporção de seus recursos.
3. Os alimentos estão submetidos a controle judicial quanto à extensão, conteúdo e forma de prestação, devendo ser fixados com observância do trinômio necessidade, capacidade e proporcionalidade, atendendo às necessidades do alimentando e às possibilidades do alimentante, respeitando, ainda, os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, em atenção ao artigo 1.694 do Código Civil.
4. Não obstante a alegação do alimentando de que o percentual fixado a título de alimentos é desproporcional às suas necessidades financeiras, não foram acostados aos autos comprovantes objetivos de alteração da situação vigente no momento do acordo anterior firmado entre as partes, tampouco da capacidade econômica do alimentante.
5. Constatado que o Juízo de primeiro grau realizou o adequado cotejo dos fatos alegados com o acervo probatório produzido pelas partes litigantes, não há razão para que sejam majorados os alimentos.
6. Recurso de Apelação conhecido e não provido. Honorários recursais majorados. Exigibilidade suspensa.